Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-27.2005.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000222-27.2005.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA RITA DIAS DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de prescrição direta em cobrança fundada em instrumento particular de abertura de crédito em conta corrente, afastou a ocorrência de abandono da causa, considerou válida a aplicação imediata do CPC/2015 quanto ao procedimento especial do cumprimento de sentença e rechaçou a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese. Os embargantes alegaram omissões, contradições e obscuridades quanto ao termo inicial da prescrição, ao abandono da causa, à aplicação do CPC/2015, à negativa de produção de provas e à inaplicabilidade do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se as alegações dos embargantes traduzem pretensão de simples rediscussão da matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado definiu de forma clara o termo inicial da prescrição com base na data da última movimentação na conta corrente (25/10/2002), afastando a alegação de prescrição direta. 5. Não se verifica contradição quanto ao suposto abandono da causa, pois o autor foi pessoalmente intimado apenas uma vez e cumpriu a determinação judicial. 6. A aplicação imediata do CPC/2015 ao processo em curso, com fundamento no art. 14 do mesmo diploma, foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão ou nulidade. 7. A negativa de produção de provas foi justificada com base no art. 355, I, do CPC, em razão do julgamento antecipado da lide, diante da suficiência do conjunto documental. 8. A inaplicabilidade do CDC foi expressamente analisada no acórdão, considerando que a linha de crédito visava fomentar atividade econômica empresarial, sem demonstração de vulnerabilidade técnica ou informacional. 9. As alegações dos embargantes evidenciam a intenção de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Ainda que para fins de prequestionamento, o recurso deve estar fundado em algum dos vícios legais, não se prestando à mera reapreciação da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação imediata do CPC/2015 aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados, não configura retroatividade vedada. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 14, 702, §§ 2º e 3º e 355, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0000222-27.2005.8.05.0244, em que figuram como Embargantes MARIA RITA DIAS DE SOUZA e OUTROS, e como Embargado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.